Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-48.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-48.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA WAIUTOMOWADZAIUWE - CPF: 934.212.901-30 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA - ANALFABETA – INDIGENA - AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, CDC - COOPTAÇÃO DE MUTUÁRIOS MEDIANTE PREVALÊNCIA DE SUA CONDIÇÃO DE HIPERVULNERAVILIDADE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 39, IV, CDC – NULIDADE EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Em se tratado de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC.

2. Demonstrada a violação à boa-fé subjetiva por parte do fornecedor, deve ser deferida a restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANA WAIUTOMOWADZAIUWE
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante reafirma a nulidade do contrato em que se fundam as cobranças questionadas na inicial e pleiteia a declaração de inexistência dos débitos correspondentes, bem como a condenação da ré à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A autora acrescentou ser analfabeta, de maneira que, se existente, a validade do negócio jurídico dependeria do cumprimento de certas formalidades exigidas pela legislação civil para o suprimento da declaração de vontade vulnerável.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes e atribuiu à autora o ônus sucumbencial.

Contra a sentença a autora interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, ventilando a matéria sintetizada no relatório.

Pois bem. Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta exige das declarações de vontade a garantia de informação clara, prévia e adequada a respeito do conteúdo negocial.

A esse respeito, disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

No presente caso, a parte autora comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, de modo que incumbia à instituição financeira comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o
dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato
, o que não fez, inexistindo qualquer indício do efetivo conhecimento da demandante acerca das cláusulas contratuais.

Não há, portanto, prova suficiente da regular celebração do contrato cuja existência é afirmada pela ré, o que demanda o acolhimento da tese autoral.

Eis, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários. Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta
. [...]”

(TJ-MT. N.U 0003704-03.2012.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)”

Diante disso, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, dada a presença de documento pessoal que indicava a situação de vulnerabilidade (id. 86940540 – p. 3), é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização

deve ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00
, que se revela consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da
autora
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato em questão e condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021